Tribunal: TCU
Processo: 039.110/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17135/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em sintonia com a sociedade brasileira, o TCU deve anotar toda a imensa gratidão devida aos valorosos expedicionários da FEB, durante a participação brasileira na II Guerra Mundial, até porque eles contribuíram, com o risco ou o sacrifício, muitas vezes, da própria vida, para a atual subsistência do mundo livre - sem o indesejado jugo ao nefasto aparelho nazista; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro os atos de pensão especial para ex-combatente relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.110/2021-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Benta da Rocha Coelho (CPF XXX.040.659-XX); Cacilda Mewes Dias de Siqueira (CPF XXX.271.629-XX); Marilena Fernandes Luz (CPF XXX.659.189-XX); Maryland Diniz Martins (CPF XXX.178.558-XX); Raquel Lopes Martins (CPF XXX.649.029-XX) e Yvani Furtado Mafra (CPF XXX.416.409-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.